Tribunal: STF
Processo: RE 1595887
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR CRIAÇÃO DOS CARGOS: LEI N. 11.350/2006. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.554. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006.  REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
  
Relatório
 
1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Arapiraca/AL com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas em juízo de retratação, com a seguinte ementa: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA VANTAGENS PECUNIÁRIAS. TEMA 1.344 DO STF. DISTINGUISHING RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à contagem do período laborado para fins de quinquênios e progressões salariais, bem como de restituição de valores suprimidos de sua remuneração. O Tribunal em decisão colegiada, deu parcial cumprimento ao recurso para determinar o restabelecimento das vantagens retiradas e o pagamento retroativo, decisão que retornou para juízo de retratação em razão do Tema 1.344 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de exercício do juízo de retratação do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, diante da alegada divergência entre os fundamentos adotados e o entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1.344 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 3.129/2015, em seu art. 3º-A, prevê expressamente o pagamento do adicional por tempo de serviço, conferindo respaldo normativo ao pleito da servidora.
4. O STF, no julgamento do RE nº 1.500.990 (Tema 1.344), reafirma que vantagens típicas de servidores efetivos não podem ser estendidas a contratados temporários, mas ressalva hipóteses em que há previsão legal ou contratual específica, conforme também consolidado no Tema 551. 
5. O caso concreto se ajusta à ressalva do STF, uma vez que a legislação municipal assegura de forma inequívoca o direito ao adicional  por tempo de serviço e às progressões funcionais.
6. Não há divergência entre o acórdão proferido pela Câmara Cível e a tese fixada pelo STF, o que afasta a necessidade de juízo de retratação, impondo o distinguishing. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Abstenção de juízo de retratação. Acórdão mantido inalterado. Recurso de apelação conhecido, em parte, e provido. Determinada a remessa dos autos à Presidência da Corte para juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário” (fls. 1-2, e-doc. 155). 
 
 2. O Município de Arapiraca/AL alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, o caput do art. 37, o art. 41 e o art. 198 da Constituição da República. 

Afirma que o acórdão recorrido “atenta contra o art. 198 da CF, haja vista que permitiu aos agentes que ingressaram, antes do advento da EC nº 51/06, a efetivação em cargo público quando, na verdade, o Poder Constituinte Derivado apenas isentou os referidos agentes de prestarem novo processo seletivo” (fls. 4-5, e-doc. 77).

Assevera que “os ACS’s e os ACE’s que ingressaram em data anterior a EC nº 51, como é o caso da Apelante, postularam na Justiça do Trabalho Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Após toda instrução processual, a verba trabalhista foi concedida, tendo em vista que o vínculo entre as partes foi considerado nulo, aplicando-se a súmula 363 do TST”. Sustenta ser juridicamente contraditório reconhecer aos agentes comunitários de saúde o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em decorrência da nulidade de seus contratos, e, “ao mesmo tempo, utilizar o mesmo período de serviço para progredirem no PCC municipal” (fl. 6, e-doc. 77).

Argumenta que “o V. Acórdão partiu de premissa equivocada, quando simplesmente enxergou a possibilidade constitucional de efetivação dos Agentes de Endemias e dos Agentes Comunitários de Saúde, mas não atentou para o fato de que o processo seletivo a que foi submetido a Apelante estava eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade”, e que, “inexistindo processo seletivo ou sendo o mesmo considerado nulo, a servidora sequer poderia ficar isenta de novo processo seletivo, quanto mais alcançar uma efetivação” (fl. 7, e-doc. 77).

Esclarece que, “diferentemente do que restou consignado no V. Acórdão, o que se pede não é a inconstitucionalidade da EC nº 51/06, mas sim que se DECLARE A INCONSTITUCIONALIDADE DO Art. 2º da lei municipal 2.941/2013, por entender que a exceção constitucional trazida pela EC nº 51/06 apenas isentou a autora de novo processo seletivo, haja vista que a mesma ingressou no serviço antes do advento da aludida Emenda e a exceção constitucional somente beneficia os ACS’s e ACE’s aprovados após a EC Nº 51” (fl. 8, e-doc. 77).

Assinala que a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei municipal nº 2.941/2013 decorre do fato de que “esta regra, extrapolou o permitido pela EC nº 51 e pelo art. 198 da Constituição Federal e, por isto, violou flagrantemente as normas constitucionais. Isto por que o Poder Reformador não permitiu que a Recorrida ingressasse em cargo efetivo, mas tão somente que, cumpridas as exigências constitucionais, ficasse dispensada de se submeter a novo processo seletivo para permanecer na função” (fl. 8, e-doc. 77).

Argumenta, ainda, que “a interpretação da lei municipal nº 3.129/2015 nos termos contidos no Acórdão Recorrido fere frontalmente o art. 41 da CF e também o princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Magna Carta, haja vista que o ingresso em cargo efetivo e a estabilidade são direitos inerentes a servidores concursados, a teor do art. 41 da CF” (fl. 11, e-doc. 77).

Pede o provimento do presente recurso “para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da lei municipal nº 2.941/2013, tendo em vista que o referido dispositivo legal viola diretamente a EC nº 51/2006, o art. 198, 
§ 4º, o art. 37, II, o art. 41, o art. 5º da CF, bem como a intrépida Jurisprudência Pátria, os quais NÃO PERMITEM a EFETIVAÇÃO E O ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS de servidores contratados SEM CONCURSO PÚBLICO, mas tão somente isentam de participar de novo processo seletivo” (fl. 21, e-doc. 77).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Maria Gorete Leonel, agente de combate às endemias, contratada em 1º.3.1998, pelo Município de Arapiraca/AL sob as regras do regime celetista, e efetivada em 23.10.2013, por força da Lei municipal n. 2.941/2013, que criou no âmbito municipal os cargos de agente comunitário de saúde e de combate às endemias.

5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assim decidiu:
“12. Cinge-se a controvérsia em analisar a (in)existência de direito do apelante, agente de combate às endemias do Município de Arapiraca, ao cômputo do período de trabalho como celetista para fins de direitos e vantagens garantidos aos servidores públicos municipais (Quinquênios e Plano de Cargos, Carreiras e Salários), como também a reintegração dos valores deduzidos indevidamente à sua remuneração. 
13. Sobre da questão posta, mostra-se imprescindível a análise acerca de eventual inconstitucionalidade do art. 2º da lei municipal n. 2.941/13, a qual foi declarada, incidentalmente, pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que ‘estabelece uma forma de acesso distinta ao cargo efetivo de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias daquela estabelecida pela Constituição Federal, colidindo frontalmente, portanto, com o art. 198 do texto constitucional. 
14. Entretanto, observo que tal avaliação depende, previamente, do exame da (in)constitucionalidade da EC n. 51/06, a qual, 
ressalta-se, já fora reconhecida por este Tribunal de Justiça, a exemplo da apelação n. 0081086-81.2008.8.02.0001, que analisou lei do Município de Maceió, a qual, embora não possua efeitos erga omnes – diversamente do que defendido pelo recorrente – é importante precedente para a questão ora posta. (...)
15. Pelo exposto, possível perceber que foi reconhecida a constitucionalidade da EC 51/06, ante a ausência de violação à regra que exige prévia aprovação em concurso público, é dizer, foi reconhecida a validade da efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, assim como dos direitos decorrentes de tal situação. 
16. A esse respeito, colacionam-se os dispositivos da EC n. 51/06 e da Lei Municipal n. 2.941/13, in verbis: (...)
17. Da análise dos autos, observa-se que o apelante ocupa o cargo efetivo de Agente de Combate às Endemias, sob o regime estatutário, após observância quanto ao preenchimento dos requisitos legais da EC n. 51/06 e da Lei Federal n. 11.350/06 (fls. 19/28). 
18. No tocante ao direito ao recebimento dos direitos e vantagens assegurados aos servidores efetivos, dispõem os arts. 3º-A e 3º-B da Lei Municipal n. 2.941/13, acrescidos pela Lei Municipal n. 3.129/15: (...)
19. Destaco que, conquanto a Lei Municipal n. 3.129/15 tenha reconhecido o direito ao adicional por tempo de serviço, o recorrente alega que tal vantagem lhe foi garantida pelo Município, contudo, a partir de 11/2019, tal direito foi suprimido, com base no parecer elaborado pela Procuradoria Geral do Município de Arapiraca (fls. 29/34). 
20. Diante disso e, considerando a ausência de qualquer alteração legislativa, compreendo que a sentença deve ser reformada, no sentido de declarar a constitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 2.941/13 e julgar a demanda procedente, reconhecendo o direito do autor ao adicional por tempo de serviço, bem como ao restabelecimento das progressões salariais constantes no Plano de Cargos, Carreiras e Salários e condenar o Município de Arapiraca a restituir os valores deduzidos indevidamente da folha de pagamento desde novembro de 2019, bem como as parcelas que se vencerem no curso da demanda” (fls. 4-8, e-doc. 73).

Este entendimento foi mantido pelo Órgão julgador, após determinação do exercício do juízo de retratação, em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.344 da repercussão geral:
“Ab initio, necessário esclarecer que o presente feito retornou a este órgão fracionário para o exercício de eventual juízo de retratação, em razão da tese firmada, pelo STF, no Tema 1.344, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.
Nos termos do entendimento exposto pela Presidência desta Corte na decisão de fls. 603/604, existiria aparente divergência entre os fundamentos adotados no acórdão objurgado e o entendimento vinculante firmado pela Corte Superior, uma vez que concedeu a servidor contratado temporariamente o direito à contagem do tempo de serviço e demais vantagens somente a servidores efetivos.
Ocorre que, a despeito dos fundamentos expostos pela Presidência deste Tribunal de Justiça, cumpre destacar que a controvérsia envolve a possibilidade de percepção do adicional por tempo de serviço. Tal vantagem encontra respaldo normativo na Lei Municipal nº 3.129/2015, que em seu art. 3º-A, instituiu de forma expressa o pagamento da referida parcela.
Importa frisar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1500990 (Tema nº 1.344 da repercussão geral), firmou a tese de que não se admite a extensão de vantagens típicas de servidores efetivos a contratados temporários, em evidente reafirmação de sua jurisprudência. Todavia, a Suprema Corte ressalvou expressamente a hipótese em que haja previsão legal ou contratual específica, consoante o que já prevê o Tema 551 do STF, situação que, a meu ver, se ajusta ao caso dos presentes autos, pois a legislação municipal confere de maneira inequívoca o direito vindicado.
Em função disso, com a devida vênia ao posicionamento da Presidência, a partir de detida análise dos presentes autos, não vislumbro qualquer divergência entre os fundamentos adotados no acórdão objurgado e o entendimento vinculante firmado pelo STF” (fls. 5-6, e-doc. 155, grifos nossos).

6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. Confira-se a ementa desse julgado:
“Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Agentes de combate às endemias. Lei nº 13.026/2014. Autorização para transformação de empregos em cargos públicos. 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’” (Plenário, DJe 5.5.2023, grifos nossos).
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.500.990, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal reafirmou entendimento no sentido de que “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG” (Tema 1.344, Plenário, DJe 6.11.2024).

Nessa assentada, o Ministro Flávio Dino acompanhou o Relator, destacando, em seu voto: “Nesse cenário, reputo constitucional a questão apresentada, manifesto-me pela existência de repercussão geral e voto pela reafirmação da jurisprudência da Corte sobre a matéria, nos termos da manifestação apresentada pelo Ministro Presidente, ressaltando que o legislador ordinário pode tratar das parcelas remuneratórias e indenizatórias, dos servidores temporários, em cada ente da Federação” (grifos nossos).

Assim, não diverge da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal a conclusão adotada no acórdão recorrido no sentido de que “a Suprema Corte ressalvou expressamente a hipótese em que haja previsão legal ou contratual específica, consoante o que já prevê o Tema 551 do STF, situação que, a meu ver, se ajusta ao caso dos presentes autos, pois a legislação municipal confere de maneira inequívoca o direito vindicado” (fl. 6, e-doc. 155).

No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas em que o Município de Arapiraca/AL era parte recorrente: ARE n. 1.532.390, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.2.2025; ARE n. 1.458.320, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.10.2023; e ARE 1.458.321, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.10.2023.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.
7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora